Tribunal: TJMT
Processo: 1014912-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014912-07.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POXORÉU
Embargantes: BANCO BRADESCO S.A E OUTRO
Embargantes : GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL e outra
Embargados: Os mesmos
Número do Protocolo : 1014912-07.2020.8.11.0000
À douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator